Tribunal: TJSP
Processo: 1037741-58.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES - ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1037741-58.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é
embargado CARLOS HENRIQUE CHRISTOFANI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1037741-58.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Embargado: Carlos Henrique Christofani
(Voto no 25.388)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES - ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO

PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE
-
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022
DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos, tirados contra o v. acórdão proferido às fls.
420/426 dos autos principais, que deu provimento em parte
ao recurso.
Em síntese, alega a embargante haver contradição no
v. acórdão porque possível o reajuste das mensalidades
por mudança de faixa etária de acordo com o entendimento
firmado no Recurso Especial Repetitivo 1.568.244/RJ;
pretende
prequestionar
a
aplicabilidade
da
matéria
discutida.

Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.
1.-
O acórdão não se ressente de contradições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
O julgamento vislumbrou a legalidade do reajuste do
prêmio
por
mudança
de
faixa
etária
aos
56
anos
considerando a compatibilidade com a Lei 9.656/98, o
Estatuto do Idoso, o CDC e a Súmula Normativa 3/2001.
Do mesmo modo, reconheceu que o pronunciamento
apoiava-se na jurisprudência do STJ, notadamente em sede
de Recurso Repetitivo (TESE 952) aplicável aos contratos
individuais e familiares firmados antes da vigência da
Lei 9.656/98 ou adaptados.
No entanto, o acórdão deixou suficientemente clara a
abusividade do reajuste fundado em unidade de serviço
“US” de difícil compreensão tanto na redação da cláusula
de reajuste do valor do prêmio, quanto do respectivo
cálculo, pois a falta de divulgação das variáveis que
compunham a fórmula matemática impediram a verificação da
correção dos reajustes em evidente violação ao disposto
no art. 51, incisos IV e X, do CDC.
Daí, fora determinada a realização de perícia
contábil para apuração do porcentual de reajuste das
mensalidades por mudança de faixa etária mediante cálculo
atuarial em liquidação de sentença (Recurso Repetitivo
1.568.244-RJ).
Por tudo isso, forçoso concluir que inocorrem as
contradições apontadas pela embargante que se volta
contra a justiça da decisão pretendendo que a questão
seja reexaminada com nítido intuito infringente.
Nesta
senda,
em
regra,
não
cabem
embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ
101/1.311, RT 563/251).
De outro lado, no âmbito do prequestionamento da
matéria discutida, a Egrégia Quarta Turma do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou no sentido
de que “São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida e apreciada” (REsp 94.852/SP, rel. Min.
Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).

No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de
dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas,
sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
é medida que se impõe.
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
declaratórios são rejeitados.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica